Tribunal: TJSP
Processo: 2000925-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens dos executados pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos SNIPER Insurgência do exequente. Admissibilidade. Hipótese em que se justifica a medida pretendida. Medidas anteriores que se mostraram insuficientes para satisfação do crédito. Princípio da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens dos executados pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos SNIPER Insurgência do exequente. Admissibilidade. Hipótese em que se justifica a medida pretendida. Medidas anteriores que se mostraram insuficientes para satisfação do crédito. Princípio da efetividade da execução que impõe a utilização de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas e desenvolvidas pelo CNJ - Decisão reformada Recurso provido.